Tribunal: TJMT
Processo: 0008885-63.2013.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0008885-63.2013.8.11.0002

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

PARTE(S):

[NEILA LEITE DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 284.744.901-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 039.149.411-20 (APELANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), AMPERCO CONCRETO PRE-MOLDADO LTDA - CNPJ: 03.829.009/0001-06 (APELADO), ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 039.149.411-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NEILA LEITE DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 284.744.901-97 (APELADO), AMPERCO CONCRETO PRE-MOLDADO LTDA - CNPJ: 03.829.009/0001-06 (APELANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO FILHO - CPF: 296.617.571-00 (ADVOGADO), RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - CPF: 031.380.561-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DO 3º VOGAL, VENCIDA A RELATORA E 2ª VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA PÚBLICA DA ÁREA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A admissibilidade dos embargos de declaração é cabível nos termos do art. 1.022 do CPC para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2.

Verificou-se omissão e erro material no acórdão embargado quanto à utilização de prova emprestada sem a devida observância do contraditório, em evidente violação ao art. 372 do CPC, configurando
error
in procedendo
.

3.

A utilização da prova emprestada sem o contraditório macula o julgado, impondo a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

4.

Não restando comprovada a natureza pública da área em litígio, sendo inviável a reintegração de posse e a demolição das benfeitorias, deve ser reconhecido o direito à indenização por desapropriação indireta em face da ocupação irregular da área pelos entes públicos, configurando esbulho possessório.

5.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, dando parcial provimento ao apelo apenas para excluir os valores relacionados aos lucros cessantes e readequação a correção monetária e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MA
R
IA
EROTIDES KNEIP
(RELATORA):

Foi oposto Recurso de Embargos de Declaração por NEILA LEITE DE BARROS OLIVEIRA e OUTROS

contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação interposto na Ação de Reintegração de Posse nº 0008885-63.2013.811.0002, o qual, por maioria, deu provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso e julgou improcedente a reconvenção proposta pelos Requeridos.

O Recurso de Embargos de Declaração tem como fundamento omissão e erro material acerca do art. 372 do CPC, quanto à utilização de prova emprestada.

Sustentam os Embargantes ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

O referido
aclaratório
foi rejeitado, conforme acórdão proferido no Id. 125562657.

Interposto Recurso Especial no Id. 120631486, a qual foi admitido, conforme decisão de juízo de admissibilidade no Id. 171332736 e provido STJ (Id. 171332736) no sentido de reanalisar os
aclaratórios
quanto ao contraditório e ampla defesa na utilização da prova emprestada.

Os autos estavam já na Pauta Virtual a ser realizada no período de 11 a 15 de março de 2024, quando os Embargantes peticionaram no Id. 205233667, requerendo que a empresa Sand Locações Ltda seja habilitada como terceira interessada.

No mesmo dia, a própria empresa Sand Locações Ltda requereu a sua habilitação (Id. 205235173).

É o relatório.

V O T O
(QUESTAO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA
EROTIDES KNEIP
(RELATORA):

No dia 06/03/2024, ou seja, quando o processo já se encontrava pautado e sem qualquer relação com o Recurso Especial que determinou o novo julgamento dos
aclaratórios
, os Embargantes ingressaram com a petição anexada no Id. 205233667, requerendo seja a empresa SAND LOCAÇÕES LTDA habilitada aos autos como terceira interessada, bem como menciona a existência de novas matrículas do mesmo imóvel descrito na exordial e reitera os argumentos já apresentados anteriormente.

Sustentam ainda, no mesmo petitório acima, ofensa ao art. 99, I, art. 698 c/c art. 550 e art. 551, art. 1238 c/c art. 2028, art. 927, art. 1196, art. 1219, art. 1223 e art. 1255, todos do Código Civil e artigo 4º da Lei nº 6.766/99, na redação conferida pela Lei nº 10.932/2004, artigo 10 do Decreto-Lei 3365/41.

No mesmo dia, a empresa SAND LOCAÇÕES LTDA ingressa com petição (Id. 205235173), requerendo a sua habilitação como terceira interessada, sob o fundamento de que é proprietária de todos os imóveis urbanos pertencentes à
Domani
Distribuidora de Veículos Ltda e anexa documentos.

Com relação ao pedido de habilitação da empresa SAND LOCAÇÕES LTDA, como terceira interessada, O DEFIRO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SIMPLES dos Embargantes, nos termos do art. 121 do CPC, tendo em vista que a referida empresa adquiriu o imóvel descrito na exordial, conforme se pode observar na matrícula 34.236, do Cartório do 1º Tabelionato de Registro de Imóveis de Várzea Grande, cuja cópia se encontra no Id. 205235653.

Destaco apenas que a empresa Sand Locações Ltda, ora habilitada, não poderá produzir provas novas no presente processo, haja vista que a fase instrutória já se encerrou.

Ademais, a empresa Sand Locações
Lda
, recebe o processo no estado em que se encontra, conforme art. 119, parágrafo único do CPC,
in
verbis
:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição,
recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre
.

(NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÕES PARA O SISTEMA "S". PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO DO SESI E DO SENAI COMO ASSISTENTES SIMPLES DA FAZENDA NACIONAL. ART. 119 DO CPC/2015. ADMISSÃO EM QUALQUER
GRAU DE JURISDIÇÃO. INTERESSE JURÍDICO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II - Simples é a assistência quando o terceiro que ingressa no feito é titular de relação jurídica conexa
àquela objeto
de discussão.

Nos termos do parágrafo único do art. 119 do CPC/2015, o pedido de ingresso como assistente simples pode ser requerido e admitido a qualquer tempo, independentemente do grau de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra
. Precedentes.

III - In
casu
, há interesse jurídico do SENAI e do SESI no feito, porquanto poderão sofrer consequências reflexas do provimento jurisdicional.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp n. 2.050.757/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 31/5/2023)
(NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in
verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO - ASSISTÊNCIA SIMPLES - ART. 119, CPC - POSSIBILIDADE - RECEPÇÃO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA - RECURSO NÃO PROVIDO - É vedado ao Tribunal pronunciar-se acerca de matéria não examinada e não decidida em primeira instância, salvo as exceções previstas em Lei, sob pena de supressão de instância. - Conforme a melhor doutrina,
a assistência tem lugar em qualquer dos tipos de procedimento e em todos os graus de jurisdição; mas o assistente recebe o processo no estado em que ele se encontra.
- Enquanto não há coisa julgada, é possível a intervenção do assistente, mesmo que já
exista sentença e a causa esteja em grau de recurso. - Não havendo evidências de conduta abusiva, maliciosa ou desleal prevista no art. 80 do CPC, pelo Município agravante, em prejuízo da parte contrária, deve ser afastada a condenação em litigância de má-fé. (TJ/MG-Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.22.274401-3/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2023, publicação da súmula em 14/06/2023) (NEGRITEI)

Soma-se a isto o fato
do
assistente simples atuar como um auxiliar do assistido, ou seja, não defende direito próprio.

Nesse sentido a doutrina,
in
verbis
:

O assistente simples
não defende direito próprio
na demanda, apenas auxiliando o assistido na defesa do seu direito, de forma que a sua atuação no processo está condicionada à vontade do assistido, (...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, pág.: 195)
(NEGRITEI)

Importante registrar que a empresa Sand Locações Ltda é constituída pelos próprios Embargantes (Armando Martins de Oliveira e Neila Leite de Barros Oliveira) e seus filhos (Eduardo Leite de Barros Oliveira e Silvia Barros de Oliveira Carlota), sendo que os Embargantes são sócios majoritários da referida empresa, conforme se infere na Quarta Alteração e Consolidação do Contrato Social anexado no Id. 205235182.

Logo, não há como a empresa assistente alegar desconhecimento da demanda.

No que tange à alegação de ofensa de vários dispositivos legais, ressalto que
trata-se
de inovação recursal, uma vez que não fora suscitado anteriormente pelos Embargantes.

Considerando que a empresa habilitada recebe o processo no estado em que se encontra, não pode esta argumentar matérias que estão preclusas.

Diante do acima exposto, resolvo a presente questão de ordem no sentido de DEFERIR a habilitação da empresa SAND LOCAÇÕES LTDA, na qualidade de ASSISTENTE SIMPLES, bem como considerar as alegações por ela suscitadas como inovação recursal.

É como voto e submeto aos e. Julgadores.

Resolvida a questão de ordem, passo à análise dos
aclaratórios
propriamente dito.

V O T O (QUESTAO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (QUESTAO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (
3º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA
EROTIDES KNEIP
(RELATORA):

Conforme relatado, trata-se de reanálise de Recurso de Embargos de Declaratórios rejeitado por este Colegiado, a qual foi reformado pelo STJ, em sede de Recurso Especial.

Quanto à omissão do julgado acerca do art. 372 do CPC, no que concerne à utilização de prova emprestada e, por consequência, ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, tenho que a omissão realmente ocorreu, no entanto, esta não tem o condão de alterar o julgado, pelos seguintes motivos.

Conforme consignado quando do julgamento do primeiro
aclaratório
, a perícia citada pela e. Desª Antônia Siqueira Gonçalves em outro processo ap
enas ratificou o voto proferido por esta Relatora
quando
foi afirmado
que a perícia realizada neste processo não contribuiu
quanto a
o questionamento da faixa de domínio público.

A perícia realizada neste processo limitou-se
à
avaliação do imóvel, nada mais.

O que a e. Desª Antônia Siqueira Gonçalves deixou claro é a existência de perícia realizada em imóvel vizinho, cujo processo já havia sido julgado por este Sodalício, ou seja, a extensão da faixa de domínio público naquela localidade não era questão nova a ser decidida por este Colegiado.

Transcrevo parte do acórdão, onde a questão restou julgada,
in
verbis
:

Sustenta ainda existência de erro material no voto da Desª Antônia Siqueira Gonçalves, ao mencionar perícia judicial feita no RAC 178795/2015, pois trata-se de outra empresa.

A e. Desª Antônia Siqueira Gonçalves, ao proferir o seu voto, em nenhum momento, falou que a perícia por ela citada era referente ao processo.
Pelo contrário, a Desª Antônia Siqueira Gonçalves ratificou o voto proferido quando afirmei, na condição de Relatora do recurso, que a perícia realizada neste processo em nada contribuiu acerca do tamanho da faixa de domínio público, a qual limitou-se a simples avaliação para fins de desapropriação. O que foi explicado e explicitado pela e. Desª Antônia Siqueira Gonçalves é a existência de perícia realizada em imóvel vizinho, cujo processo já havia sido julgado por este Sodalício. Logo, a perícia realizada em outro processo, foi utilizada como prova emprestada.

Ademais, quando do julgamento do apelo, havia divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a aplicação do art. 372 do CPC, cuja discussão estava centrada no momento de observância do princípio do contraditório e ampla defesa da prova emprestada: se tal princípio deveria ser observado no processo de origem (onde a prova foi produzida), ou no processo de destino (onde está sendo utilizada).

Nesse sentido, a doutrina processualista à época do julgamento do apelo,
in
verbis
:

“O art. 372 do Novo CPC se limita a exigir o respeito ao contraditório no empréstimo da prova, não esclarecendo em que termos tal princípio deve ser respeitado. Ao não prever expressamente se o contraditório exigido diz respeito ao processo de origem, de destino, ou a ambos, a divergência doutrinária e a tendência jurisprudencial já existentes não devem sofrer alterações na vigência do Novo Código de Processo Civil.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção,
in
Novo Código de Processo Civil, Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, pág.: 653)

Os Embargantes alegam apenas e tão somente ofensa ao contraditório e ampla, sem distinguir se tal ofensa ocorreu no processo de origem (onde a prova emprestada foi realizada) ou no processo de destino (onde está sendo utilizada), de tal sorte que não há como aferir,
com a exatidão necessária, se houve ou não infringência a referido princípio.

Ainda que fosse reconhecida a ocorrência de ofensa ao contraditório e ampla, o que não é o caso dos autos, tal reconhecimento também não teria o condão de modificar o resultado julgamento, haja vista que a prova pericial emprestada, foi suscitada apenas e tão somente no voto vencido, muito embora, não se negue que o voto vencido seja parte integrante do julgamento.

Diante do acima exposto, ACOLHO os
aclaratórios
para sanar a omissão acima mencionada, sem atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (3º VOGAL):

A
guardo o pedido de vista.

EM 20 DE MAIO DE 2024:

APÓS A RELATORA
NO MÉRITO,
ACOLHER OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, A DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS PEDIU VISTA DOS AUTOS E O DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
AGUARDA O PEDIDO DE VISTA. JULGAMENTO SUSPENSO
PARA AGUARDAR O VOTO
DA DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES E MARIA APARECIDA RIBEIRO.

SESSÃO DE
24 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
V I S T A -
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Neila de Barros Oliveira e Outros contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar procedente o pedido formulado na exordial, a fim de confirmar a reintegração de posse em favor do Autor, ora embargado, na porção da faixa de domínio descrita e identificada na exordial, bem como a demolição das benfeitorias sem direito à indenização, e via de consequência, julgou improcedente o pedido de reconvenção.

A ilustre Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip
acolheu
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada,
sem atribuição de efeitos infringentes
.

Pedi vista dos autos para melhor análise do recurso.

Pois bem.

O Recurso de Embargos de Declaração tem como fundamento omissão e erro material acerca do art. 372 do CPC, quanto à utilização de prova emprestada no acórdão proferido no recurso de apelação.

Verifica-se que, em um primeiro momento,
esta
Câmara rejeitou os mencionados embargos de declaração. Todavia, interposto Recurso Especial, este foi provido pelo STJ (id. 171332736), no sentido de reanalisar os
aclaratórios
quanto ao contraditório e ampla defesa na utilização da prova emprestada.

Analisando os autos, verifico que no julgamento do recurso de apelação proferi voto no sentido de desprover o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, por entender que, no caso, havia necessidade de realização de prova pericial para comprovar a natureza pública do bem litigioso e a sua localização em faixa de domínio, prova
esta
imprescindível para o julgamento de procedência

da ação de reintegração de posse ajuizada pelo ente público estadual.

Entretanto, apesar de tal entendimento, fui voto vencido, restando, portanto, superada, neste Tribunal, a questão da necessidade de realização de prova pericial.

Dito isto, percebe-se que a omissão apontada pelo embargante se refere a ausência de contraditório quanto a utilização de
prova emprestada no voto proferido pela 2ª Vogal, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

Ocorre que, lendo atentamente o
voto vencedor
proferido pela Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, observa-se que, no seu entendimento, em nenhum momento, restou dúvida quanto
a
existência da faixa de domínio público e da localização do imóvel na referida localidade. Confira-se:

[...]. O juízo “a quo” considerou que não havia comprovação de ocupação dos particulares da área pública,
sob o argumento de que jamais teria existido a metragem de 70 metros de faixa de domínio público
, consignando,
litteris
:

“[...]. Como o que está transcrito na Evolução Cronológica do DNIT da parte que retrata a duplicação da avenida da FEB e as fotos cronológicas, ficou comprovado que na avenida da FEB a suposta faixa de domínio jamais fora de 70 metros, estaria equivocada, considerando que houve duplicação da via e que os documentos apresentados já datavam de mais de 40 (quarenta) anos”. (p.1621).

Constata-se que, diferentemente do que consta da sentença, o trecho da Avenida da FEB, objeto da demanda, possui sua faixa de domínio de 70 metros, sendo entendimento pacífico desta Corte de Justiça, conforme se verifica dos precedentes, abaixo colacionados, os quais mantiveram as sentenças de
procedência do pedido de reintegração de posse, considerando essa extensão da área de domínio público
,
in
verbis
: [...].

Também não merece amparo o argumento utilizado pelo digno magistrado de que a extensão da faixa de domínio teria sido absorvida pela duplicação da rodovia, uma vez que esta deve ser preservada independente do transcurso do tempo pois tem escopo de proteger a segurança do tráfego e propiciar a ampliação do serviço público de transporte, conforme esclarece a jurisprudência: [...].

Assim, não é factível a alegação de que nunca existiu faixa de domínio de 70 metros, pois as Portarias 087/76, 62/76, 81/76, 135/76 do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens – DNER,
evidenciam a declaração de utilidade pública daquelas “áreas de terra e benfeitorias porventura nela encontradas abrangidas pela faixa de domínio de 70 metros da Rodovia BR-070/MT
, trecho CUIABÁ CÁCERES – Portaria nº. 087/1976.

Desta forma, mesmo que duplicada a rodovia, não se apresenta viável a tese de inexistência de faixa de domínio público, mormente, porque visam preservar a segurança da trafegabilidade resguardando o melhor interesse coletivo.

De igual modo, a evolução cronológica mencionada no ato sentencial não tem o
condão de desqualificar a área de domínio público, sob argumento de transcurso do tempo, em vista que as áreas públicas são imprescritíveis.

Ademais, pelo que se pode aferir do laudo apresentado pelo perito judicial, juntado nos autos da Ação Cautelar em apenso, aquela análise sequer abordou a discussão acerca do tamanho da faixa de domínio público, limitando-se a simples avaliação do imóvel para fins de desapropriação.

Importante ressaltar, ainda, que além dos 70 (setenta) metros de faixa de domínio público, as benfeitorias ali erigidas teriam de obedecer à faixa
non
aedificandi
de 15 metros, previstas no art. 4º, III, da Lei Federal nº. 6.766/79. [...].

Dessa forma, constata-se do laudo de avaliação e mapa topográfico (p.68/69), apresentado junto com a exordial, que o imóvel dos requeridos adentrou em faixa de domínio público.

À luz desse contexto, sendo bem público, a ocupação pelo particular não configura posse, mesmo que por longo período, mas sim mera detenção, que não rende ensejo à indenização, caracterizando, apenas, ato de mera permissão e tolerância de forma que o Poder Público/Proprietário pode reaver dos detentores a qualquer tempo. [...]. [Destaquei].

Por sua vez, a perícia realizada em outro processo e citada pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves (2ª Vogal) em seu voto-vista, apenas reforçou o entendimento lançado pela Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip (voto vencedor), quanto a existência da faixa de domínio na ordem de 70 (setenta) metros na Avenida da FEB e a ocupação pelos apelados da faixa de domínio da rodovia.

Desse modo, a perícia trazida aos autos pela 2ª Vogal não foi a razão de decidir do recurso de apelação, e como assinalado pela Relatora,
ainda que fosse reconhecida a ocorrência de ofensa ao contraditório e ampla, tal reconhecimento também não teria o condão de modificar o resultado julgamento,
já que, como dito, no voto vencedor restou afirmado a existência da faixa de domínio, bem como que

o imóvel dos requeridos/apelados adentrou na referida faixa.

Por todo o exposto,
como fui voto vencido, nesse ponto,
acompanho
a douta Relatora para acolher os embargos de declaração opostos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (
2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Para contextualizar, q
uando acompanhei a desembargadora
Maria
Erotides
Kneip
nesse pedido de indenização
, mencionei
que eu tinha sido relator
a
e julgado um processo de um

imóvel vizinho em que foi amplamente debatida a questão da faixa de
área
pública
.

A
o mencionar isso entendeu-se que eu estava usando

prova emprestada
,
os
aclaratórios
vieram
para dizer isso
,
que não poderia ter usado prova emprestada
,
logicamente
. S
e
tivesse sido utilizado,
deveria
a
brir
prazo
para a parte se manifestar a respeito e não foi essa a minha intenção
,
não foi usada a prova emprestada
.

A
relatora esclareceu

isso
,
que

não foi prova emprestada
,
apenas mencionei que eu a acompanhava

justamente porque eu havia recentemente julgado um processo
, um pedido
de indenização de um imóvel vizinho e
ali
foi amplamente discutida a questão da faixa de direito público
. A desembargadora Helena Maria B. Ramos divergiu
quanto ao mérito.

No que tange ao presente recurso, acompanho o voto da relatora.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (3º VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NEILA LEITE DE BARROS OLIVEIRA e OUTROS contra acórdão proferido por esta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar procedente o pedido formulado na exordial, a fim de confirmar a reintegração de posse em favor do Autor, ora embargado, na porção da faixa de domínio descrita e identificada na exordial, bem como a demolição das benfeitorias sem direito à indenização, e via de consequência, julgou improcedente o pedido de reconvenção.

Após meticulosa análise dos autos e profunda reflexão sobre a matéria, peço vênia à eminente Relatora e aos ilustres pares que a acompanharam para divergir e acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, pelos fundamentos que passo a expor de forma detalhada.

Em primeiro lugar, ao analisar este processo, causou-me espécie, primeiramente por se tratar de um processo que tramita há mais de 10 anos e estamos discutindo uma ação do Estado para realizar uma obra que não será mais executada. De fato, o Estado tentou a reintegração de uma área para a construção do VLT, e nós, mato-grossenses, sabemos o que aconteceu com o VLT.

Ademais, chama ainda mais a atenção o fato de que ao longo deste processo no segundo grau, foi afirmado que não haveria interesse público a justificar a intervenção do Ministério Público. E, novamente, todos sabemos o que aconteceu com as obras da Copa do Mundo de 2014.

Friso, ainda, que são necessários consignar alguns pontos relevantes extraídos da análise técnica dos autos:

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em 22/04/2013 visando a execução de obras para a Copa 2014, especificamente a instalação do modal denominado VLT.

O Decreto 1.252, de 16/07/2012, declarou a desapropriação para fins de implantação do VLT, reconhecendo a utilidade pública de diversas áreas, incluindo imóveis confrontantes com a Avenida da FEB.

O Estado alega que a edificação dos requeridos na Av. FEB 2.255 avançou sobre faixa de domínio de Rodovia Federal (BR 070/163/364/MT), compreendendo uma área de 70 metros quadrados.

Os imóveis em questão possuem as matrículas 34.236 e 30.463, conforme documento do id. 109338484 – Pág. 3.

O DNIT informou (id. 109341487 – Pág. 1) não possuir em seus arquivos o projeto de engenharia que possa oferecer maiores detalhes sobre o segmento em causa, da Ponte Nova até o Posto Trevinho.

A avaliação judicial apontou que o valor do imóvel seria de R$ 2.045.659,15 (id. 109341489 – Pág. 8).

A sentença reconheceu que a área afetada pelo modal são de propriedade dos requeridos e NÃO faixa de domínio de Rodovia Federal.

Esclarecidos os referidos aspectos, passo a análise dos Embargos.

I - Da admissibilidade dos embargos de declaração

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
,
os embargantes alegam omissão e erro material acerca do art. 372 do CPC, no que tange à utilização de prova emprestada no acórdão embargado, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa.

Trata-se, portanto, de matéria passível de ser analisada por meio de embargos declaratórios, razão pela qual o recurso restou conhecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao determinar a reanálise no bojo do Resp. 2048693 – MT (2023/00183352-6) assentando que esta corte
“não enfrentou a alegação da recorrente relativa ao exercício do contraditório e da ampla defesa em virtude da utilização do instituto da prova emprestada, no caso dos autos.”
(id. 171332736), e, na sequência, pontificando que que é
“inafastável o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista a necessidade de análise de questão independente alegada pelo apelante, no momento adequado.”
(id. 171332736)

II – MÉRITO

Com relação aos embargos de declaração em análise, acredito que devem prosperar, pois, ao examinar as notas taquigráficas, observei que a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos apresentou voto assentando que o DNIT não mantinha os arquivos do projeto da obra e que, documentalmente, não há como afirmar a existência de faixa de domínio que justifique a reintegração de posse pleiteada pelo Estado de Mato Grosso.

Assentou-se, ainda, que o laudo pericial elaborado nos autos e apresentado no caso concreto continha todos os elementos necessários à demonstração do valor do imóvel desapropriado, para fins de atendimento da justa indenização referida na Constituição Federal, discorrendo, ao final, sobre as normas da ABNT.

Destaco que, na ocasião, a Desª. Antônia Siqueira Gonçalves emitiu voto, e embora a relatora tenha suscitado que a menção à
perícia realizada em outro processo
se tratou de
obiter

dictum
,
utilizada apenas como reforço da argumentação, verifico uma realidade diversa.

Colho do voto da desembargadora Antônia que é mencionado a perícia realizada na empresa de DIMAQ Máquinas Rodoviárias LTDA, no RAC n. 178795/2015 afirmando-se que aquele laudo
“reúne aptidão para formar convencimento no sentido de que, diante a proximidade dos dois imóveis, as benfeitorias foram edificadas em área pública, da qual não conduz quaisquer direitos possessórios, tampouco faz nascer o almejado pleito indenizatório.”

No voto da Desª. Antônia Siqueira Gonçalves foram, ainda, transcritas as conclusões técnicas do
expert

“
COMO FORMA DE JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
, ipsis litteris:”
(caixa alta e destaque nosso).

Passo, então, a análise seccionada dos vícios suscitados.

III - Da omissão e erro material quanto à utilização de prova emprestada

A controvérsia central reside na alegada omissão e erro material acerca do art. 372 do CPC, quanto à utilização de prova emprestada no acórdão embargado, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa.

De fato, ao examinar detidamente os autos, constato que assiste razão aos embargantes. O acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso do Estado, baseou-se fundamentalmente em prova pericial produzida em outro processo (RAC nº 178795/2015), referente a imóvel vizinho, sem que fosse oportunizado o contraditório aos ora embargantes.

O art. 372 do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório."

O enunciado 52 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC assenta:

“Enunciado 52. Para a utilização da prova emprestada, faz-se necessária a observância do contraditório no processo de origem, assim como no processo de destino, considerando-se que, neste último, a prova mantenha a sua natureza originária.”

A doutrina processual é uníssona ao afirmar que a prova emprestada, para ser válida e eficaz, deve observar o contraditório. Nesse sentido, importante frisar o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que lecionam acerca da Prova Emprestada ao dizer que:
“a condição mais importante para que se dê validade e eficácia à prova emprestada é sua sujeição às pessoas dos litigantes,
cuja consequência primordial é a obediência ao contraditório
.
Ve-se
, portanto, que a prova emprestada do processo realizado entre terceiros é res
inter

alios
e não produz nenhum efeito senão para aquelas partes.”
(NERY JUNIOR, Nelson, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
Comenado
. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 632 – grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema, consolidando o entendimento de que a prova emprestada não pode se sobrepor ao princípio do contraditório:

“(...)

10. Independentemente de haver identidade de partes,
o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada
, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo.” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 617.428 - SP (2011/0288293-9) – Rel. Min. Nancy Andrighi. Corte Especial.
DJe
: 17/06/2014 – grifo nosso)

No caso em tela, verifica-se que tal premissa não foi observada, o que configura inequívoca violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, preceitos de estatura constitucional.

Reitero que na ocasião, a Desª. Antônia Siqueira Gonçalves emitiu voto utilizando como fundamento e razão de decidir a perícia realizada na empresa de DIMAQ Máquinas Rodoviárias LTDA, no RAC n. 178795/2015 afirmando que aquele laudo
“reúne aptidão para formar convencimento no sentido de que, diante a proximidade dos dois imóveis, as benfeitorias foram edificadas em área pública, da qual não conduz quaisquer direitos possessórios, tampouco faz nascer o almejado pleito indenizatório.”

No voto da Desª. Antônia Siqueira Gonçalves foram, ainda, transcritas as conclusões técnicas do
expert

“
COMO FORMA DE JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
, ipsis litteris:”
(caixa alta e destaque nosso).

Portanto, não se trata, portanto, de mero
obiter

dictum
ou menção lateral, como sustentado pela eminente Relatora. A prova emprestada foi efetivamente utilizada como razão de decidir, sem que fosse oportunizada a manifestação dos embargantes em evidente violação ao princípio do contraditório.

IV - Das consequências da utilização indevida da prova emprestada

Nesse contexto, tenho que a utilização da prova emprestada na formação da convicção da atividade judicante, sem a devida observância do contraditório, configura
error
in procedendo
maculando o julgado e possibilitando a concessão do efeito infringente.

Com efeito, ao analisar detidamente os autos, constato que não restou efetivamente comprovado que a edificação de propriedade dos embargantes se localiza na alegada faixa de domínio da Avenida da FEB.

Por outro lado, os embargantes lograram comprovar, por meio de certidões do Cartório de Registro de Imóveis, que detinham a justa posse e o domínio do imóvel, com escritura pública datada de 1993, além de cadastro no Município de Várzea Grande como área urbana e comercial, com recolhimento de IPTU há mais de 20 anos.

Neste aspecto é certo que ocorrendo a desapropriação indireta deve ente expropriante deve provar a natureza pública do bem, evidenciando a necessidade de sua utilização para fins públicos.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em se tratando de desapropriação indireta, o ônus da prova quanto à natureza pública do bem recai sobre o ente expropriante. Nesse sentido:

No caso em tela, o Estado de Mato Grosso não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, na medida em que não comprovou de forma inequívoca que a área em litígio integra a faixa de domínio da rodovia.

Ademais, conforme bem pontuado pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, o próprio DNIT, em resposta à consulta dos embargantes (fls. 1.283/1288), encaminhou histórico/evolução cronológica da Av. da FEB, onde se constata que as obras de duplicação foram objeto de Convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Várzea Grande, não havendo nos arquivos do DNIT o projeto dessa obra.

Tal documento é elucidativo no sentido de que os imóveis descritos na inicial não invadiram área de domínio de rodovia, conforme se observa do trecho da consulta encaminhada pelo DNIT (fls. 1.286/1.287):

"(...) – Faixa de Domínio

Obs.: Da Ponte Nova até o Posto Trevinho não há no arquivo deste DRF Projeto de Engenharia que possa oferecer maiores detalhes sobre o segmento em causa.

Acostamento

1. Da Ponte Nova ao
Entº
da Av. da FEB. Acostamento sem revestimento, com 3 m de largura.

2. Do
Entº
da Av. da FEB ao
Entº
da Av. Couto Magalhães, Acostamento utilizado para calçada."

Diante de tais elementos, tenho que não restou suficientemente demonstrada a natureza pública da área em litígio, de modo que não se pode afastar o direito à indenização pleiteada pelos embargantes em sede de reconvenção.

Cumpre ressaltar que a questão não se revela meramente de direito, mas sim fática, e nesse aspecto, NÃO HÁ PROVA nos autos da alegada faixa de domínio no local. O argumento de que a faixa de domínio não foi absorvida pela duplicação não se sustenta, uma vez que a avenida efetivamente não era duplicada originalmente. Embora houvesse necessidade de preservação, não há prova de que houve a referida preservação pelo ente público e qual seria a faixa de domínio.

Destaco que preservação não importa em manutenção de faixa de domínio em tamanho similar ao que existia antes, se é que existia.

Considerando que a avaliação judicial apontou que o valor do imóvel seria de R$ 2.045.659,15 (id. 109341489 – Pág. 8), e que a sentença reconheceu que a área afetada pelo modal são de propriedade dos requeridos e NÃO faixa de domínio de Rodovia Federal, entendo que deve prevalecer o entendimento externado pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

V - Da desapropriação indireta e do direito à indenização

A desapropriação indireta, também denominada apossamento administrativo ou desapossamento, caracteriza-se quando o Poder Público se apropria de bem particular, sem observância do devido processo legal de desapropriação. Trata-se de construção jurisprudencial que visa resguardar o direito de propriedade constitucionalmente assegurado (art. 5º, XXII, CF).

O prof. José dos Santos Carvalho Filho leciona:

“Desapropriação indireta é o fato administrativo pelo qual o Estado se apropria de bem particular, sem observância dos requisitos da declaração e da indenização prévia. Observe-se que, a despeito de qualificada como indireta, essa forma expropriatória é mais direta do que a que decorre da desapropriação regular. Nela, na verdade, o Estado age realmente
manu
militari
e, portanto, muito mais diretamente.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015)

Hely Lopes Meirelles também discorre sobre o tema:

“A desapropriação indireta não passa de esbulho da propriedade particular e, como tal, não encontra apoio em lei. Consumado o apossamento dos bens e integrados no domínio público, tornam-se,
dai
por diante, insuscetíveis de reintegração ou reivindicação, restando ao particular espoliado haver a indenização correspondente, da maneira mais completa possível, inclusive correção monetária, juros moratórios, compensatórios a contar do esbulho e honorários de advogado, por se tratar de ato caracteristicamente ilícito da Administração.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 37. Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010).

O Artigo
35
do Decreto-Lei nº
3365
/41 estabelece:

“Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.”.

Logo, podemos perceber que claramente há uma não observância
ás
formalidades necessárias e desrespeito ao devido processo legal no caso da desapropriação indireta, uma vez que não existe nesse caso nenhuma declaração de necessidade ou utilidade pública ou do interesse social do respectivo bem.

Hely Lopes novamente explica que toda desapropriação deve ser precedida de declaração expropriatória regular, na qual se indique o bem a ser desapropriado e se especifique sua destinação pública ou de interesse social. Não há, nem pode haver desapropriação de fato, ou indireta.

Sendo assim, podemos caracterizar tal ato como um esbulho possessório por não encontrar nenhum fundamento legal, obrigando o proprietário a ter que entrar com ação judicial para pleitear o devido ressarcimento do valor correspondente ao imóvel por ser evidente a ofensa ao direito de propriedade do particular, protegido pelo Artigo 5º, inciso
XXll
.

Nesse sentido, Di Pietro confirma:

“Desapropriação indireta (...) costuma ser equiparada ao esbulho e, por isso mesmo, pode ser obstada por meio de ação possessória. No entanto, se o proprietário não o impedir no momento oportuno, deixando que a Administração lhe dê uma destinação pública, não mais poderá reivindicar o imóvel, pois os bens expropriados, uma vez incorporados ao patrimônio público, não podem ser objeto de reivindicação.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012)

No caso em tela, restou evidenciado que houve ampliação da faixa de domínio e estabelecimento de área
non
aedificandi
, afetando os imóveis dos embargantes, então particulares, ao domínio público. Tal situação gera o dever do ente público de indenizar os proprietários, da mesma forma que faria se houvesse procedido a competente desapropriação por utilidade pública.

Nesse contexto, entendo que deve prevalecer o entendimento externado pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, no sentido de dar parcial provimento ao apelo do Estado apenas para excluir da condenação os valores relacionados aos lucros cessantes, por serem
inacumuláveis
com os juros compensatórios e determinar a incidência do IPCA-E para a correção monetária, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos que estabelece:

"

“1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.”

Concordo, ainda, com a readequação do percentual dos honorários advocatícios para 3% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Ante todo o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes para fazer prevalecer o voto divergente da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, conferindo
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Estado de Mato Grosso para:

a) Excluir da condenação os valores relacionados aos lucros cessantes;

b) Determinar a incidência do IPCA-E para a correção monetária;

c) Readequar o percentual dos honorários advocatícios para 3% sobre o valor da condenação.

Mantenho, no mais, a sentença de procedência do pedido reconvencional de indenização por desapropriação indireta, com os parâmetros indenizatórios fixados na origem, por entender que refletem a justa indenização constitucionalmente assegurada.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (
4ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 24 DE JUNHO DE 2024:

A RELATORA ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª E 2ª VOGAL
.

O
3º VOGAL ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES. PEDIU VISTA DOS AUTOS A 4ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). ADIADA A CONCLUSÃO DO
JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 01.07.2024
.

SESSÃO DE 24 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (
4ª VOGAL):

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por NEILA LEITE DE BARROS OLIVEIRA e OUTROS contra acórdão proferido em sede de apelação, que, por maioria, deu provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso e julgou improcedente a reconvenção proposta pelos requeridos.

Ao examinar a matéria, a douta relatora, Exma. Desa. Maria Erotides Kneip, acolheu os embargos de declaração para sanar a omissão referente ao art. 372 do CPC quanto à utilização de prova emprestada, mas sem atribuir efeitos infringentes, argumentando que a prova pericial emprestada mencionada no voto vencido não alteraria o resultado do julgamento.

A Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, primeira vogal, acompanhou a relatora, concordando que a omissão não tinha o condão de modificar o resultado do julgamento.

A Exma. Sra. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, segunda vogal, também acompanhou a relatora, esclarecendo que a menção à perícia realizada em outro processo foi apenas para reforçar a argumentação, não constituindo prova emprestada.

O Exmo. Sr. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, terceiro vogal, divergiu da relatora, argumentando que houve a utilização de prova emprestada e que o reconhecimento da ofensa ao contraditório e ampla defesa deveria ter efeitos infringentes, modificando o resultado do julgamento.

No caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos, peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo Exmo. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, no sentido de dar provimento aos embargos, com efeitos infringentes.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO MÉRITO)

EXMA. SRA. DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peça vênia a relatora para retificar o meu voto e acompanhar o voto do Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024